Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-19.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo da requerida. Violação ao princípio da adstrição ao pedido. Inocorrência. Sentença que tão apenas fez menção à nulidade contratual reconhecida noutros autos. Mérito. Conjunto probatório coligido aos autos que evidencia o intuito da autora em obter o poder

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo da requerida. Violação ao princípio da adstrição ao pedido. Inocorrência. Sentença que tão apenas fez menção à nulidade contratual reconhecida noutros autos. Mérito. Conjunto probatório coligido aos autos que evidencia o intuito da autora em obter o poder de controle sobre a sociedade a ser adquirida. Celebração de dois contratos de cessão de quotas sociais com três sócios distintos. Operação societária que visa à obtenção do controle da sociedade. Negócios jurídicos celebrados que compõem uma única unidade econômica. Nítida natureza de contratos coligados. Invalidade do contrato celebrado entre a requerente e os sócios Manoel Carlos Fragozo Junior" e "Rodrigo Del Vecchio Borges" contagia o negócio jurídico celebrado com a requerida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade de rescisão do contrato firmado entre as partes litigantes diante da impossibilidade da obtenção do resultado almejado pela autora. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.